Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR NÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, devida a manutenção da condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato.
2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP no 1643051/MS e RESP no 1675874/MS, submetido ao rito do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que havendo pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória específica e ainda que não pormenorizada a quantia.
3. Sendo o valor da indenização dos danos morais fixado em patamar acima do razoável e proporcional, deve ser reduzido para adequação.
4. Apelação parcialmente provida.